Tribunal: TJMT
Processo: 1008555-98.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008555-98.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), M. V. P. D. S. - CPF: 113.453.151-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA ALONSO PEREIRA - CPF: 040.822.831-88 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E TRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR E PRISÃO DOMICILIAR.
NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DEMONSTRADAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA DINÂMICA DO TRÁFICO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO COMO MEIO IDÔNEO PARA FISCALIZAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006
.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado
em
favor da paciente, presa em flagrante em 24/02/2026, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva e, em seguida, substituída por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

A
defesa alegou negativa de autoria, ao argumento de que os entorpecentes pertenciam exclusivamente ao filho adolescente da paciente; ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; e desproporcionalidade da prisão domiciliar cumulada com tornozeleira eletrônica, pleiteando liberdade plena, aplicação de medidas menos gravosas ou, subsidiariamente, desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006

II. Questões em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se:

(I)
estão presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria para a manutenção das medidas cautelares impostas
;

(II)
é cabível, na via estreita do habeas corpus, o exame da negativa de autoria e do pedido de desclassificação para o delito de uso de drogas
; e

(III)
a prisão domiciliar cumulada com monitoramento eletrônico mostra-se adequada, necessária e proporcional ao caso concreto
.

III. Razões de decidir:

1.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de apreensão e pelo laudo pericial definitivo, que atestou a apreensão de porções de cocaína e maconha, fracionadas e acondicionadas individualmente, em contexto indicativo de mercancia
.

2.

Os indícios de autoria recaem sobre a paciente a partir dos elementos informativos colhidos no flagrante, especialmente boletim de ocorrência e depoimentos policiais, segundo os quais haveria atuação voltada ao tráfico em estabelecimento comercial, com utilização de adolescente na dinâmica da venda, circunstância suficiente, nesta fase de cognição sumária, para amparar a cautelar
.

3.

A alegação de negativa de autoria e o pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não comportam conhecimento em habeas corpus, por
demandarem exame aprofundado do acervo probatório, incompatível com a via eleita
.

4.

As medidas cautelares impostas encontram fundamento concreto na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, evidenciados pelo modus operandi atribuído à paciente, com suposta utilização do próprio filho adolescente para operacionalização do tráfico, bem como pela notícia de registros anteriores relacionados ao mesmo delito
.

5.
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento nos
arts
. 318, V, e 318-A, I, do CPP, revelou-se providência favorável à paciente em razão da existência de filho menor de 12 anos, sendo o monitoramento eletrônico medida idônea, necessária e proporcional para assegurar a efetividade da cautelar e evitar a retomada da atividade ilícita
.

6.
Inexistente ilegalidade manifesta, mostra-se inviável a revogação da prisão domiciliar e do monitoramento eletrônico
.

IV. Dispositivo e tese:

5
. Ordem
Denegada

Tese de Julgamento:

“1. A existência de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria autoriza a manutenção de medidas cautelares pessoais, desde que fundamentadas em elementos concretos dos autos.”

“2. A negativa de autoria e o pedido de desclassificação da conduta demandam dilação probatória e não podem ser apreciados na via estreita do
habeas corpus
.”

“3. A garantia da ordem pública e o risco concreto de reiteração delitiva, extraídos do modus operandi e das circunstâncias do caso, constituem fundamentos idôneos para a imposição e manutenção de medidas cautelares.”

“4. A prisão domiciliar cumulada com monitoramento eletrônico, quando destinada a compatibilizar a tutela da infância com a necessidade de acautelamento processual, mostra-se adequada, necessária e proporcional.”

Dispositivos legais citados:

CPP,
arts
. 312, 318, V, e 318-A, I.

Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput, art. 40, VI, e art. 28

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

STJ - RHC: 192692 PI 2024/0015093-9, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 20/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025.

TJMT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10421814520258110000, Rel. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, j. 27/01/2026, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2026.

VOTO

EXMA. SRA. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara
:

Trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor d
a

JULIANA ALONSO PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo de Tangará da Serra.

Extrai-se da impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia 24
de fevereiro de 2026
, convertida a custódia em preventiva e, ato contínuo, substituída por
prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e tráfico envolvendo criança ou adolescente (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006).

Em síntese, o impetrante alegou que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:
a)
negativa de autoria, sustentando que os entorpecentes pertenciam exclusivamente ao filho adolescente da paciente;
b)
ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, afirmando que a decisão se baseou na gravidade abstrata do delito; e
c)
desproporcionalidade da medida de monitoramento eletrônico cumulada com a prisão domiciliar, pleiteando liberdade plena ou medidas menos gravosas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.

Por fim, requereu a concessão da
liminar
para revogar a prisão domiciliar e o monitoramento, e, no mérito, a
confirmação da ordem
.

A
liminar vindicada
foiindeferida. (id.350133896).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, opinou pela
denegação
da ordem(id. 350795867).

É o relatório do necessário
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
Habeas Corpus
.

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva revogar as medidas cautelares impostas (prisão domiciliar e tornozeleira eletrônica), alegando ausência de autoria e desnecessidade da cautela.

Colhe-se dos autos que a autoridade apontada como coatora, ao homologar o flagrante, converteu a prisão em preventiva e, de imediato, a substituiu por
prisão domiciliar cumulada com monitoramento eletrônico
, sob o fundamento da
garantia da ordem pública
e do
risco de reiteração delitiva
, buscando conciliar a necessidade da medida constritiva com a proteção à infância, em razão de a paciente possuir filho menor de 12 anos.

Confira-se excerto da decisão impugnada
:

“(...)
No caso concreto, verificam-se as seguintes hipóteses legais: a) Garantia da ordem pública, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada por laudo pericial definitivo [...] O contexto fático revela atuação voltada à mercancia em estabelecimento comercial, com divisão funcional e utilização de adolescente na dinâmica da venda. [...] b) Risco de reiteração delitiva, constam registros anteriores envolvendo tráfico de drogas em nome de JULIANA [...]. A permanência na mesma dinâmica criminosa, com indícios de manutenção de ponto de comercialização, evidencia risco concreto de reiteração. [...] 37. Contudo, por força do Art. 318, inciso V, e Art. 318-A, I, do Código de Processo Penal, SUBSTITUO a prisão preventiva de JULIANA ALONSO PEREIRA por PRISÃO DOMICILIAR, com a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico
(...)”.

Passo, pois, ao exame das teses
defensivas.

I
. DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

A materialidade delitiva e os indícios de autoria, pressupostos para a decretação de qualquer medida cautelar (
fumus
comissi
delicti
), encontram-se satisfatoriamente demonstrados nos autos.

A
materialidade do delito de tráfico
de drogas é inconteste, comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 349691883
– pág. 25
), pelo Termo de Apreensão (id. 349691883
– pág.
49-50)
e, de forma definitiva, pelo
Laudo Pericial n. 551.3.26.9185.2026.012708-A01
(id. 349691883
– pág. 06-14
), que atestou a apreensão de
4 porções de cocaína na forma de pasta base
(1,77g) e
13 porções de maconha
(50,2g), substâncias acondicionadas individualmente e prontas para a comercialização.

Os indícios de
autoria
, por sua vez, recaem sobre a paciente, não obstante a tentativa de seu filho adolescente de assumir isoladamente a propriedade do entorpecente.

Conforme se extrai do Boletim de Ocorrência (id. 349691883
– pág. 27-29
) e dos depoimentos dos policiais militares (ids. 349691883
–
pág.
35-38
), a abordagem foi motivada por denúncia anônima que descrevia um esquema de tráfico familiar, no qual a paciente utilizaria o menor para a entrega das drogas em um bar, enquanto supervisionava a atividade.

Nesta fase de cognição sumária, tal narrativa confere plausibilidade à tese acusatória de que a paciente detinha o domínio funcional do fato, o que é suficiente para a manutenção da medida cautelar.

I
I
. DA NEGATIVA DE AUTORIA E PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

Superada a análise dos pressupostos, reitero que a alegação de que a droga pertencia exclusivamente ao filho adolescente e o pleito de desclassificação para o delito de uso (art. 28 da Lei n. 11.343/06) não comportam conhecimento.

É cediço que o
Habeas Corpus
, ação de rito célere e cognição sumária, não é a via adequada para a análise aprofundada de provas ou para o revolvimento fático necessário para aferir a negativa de autoria ou a desclassificação do delito. Tais matérias devem ser debatidas no bojo da instrução processual na origem.

Nesse sentido é o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

Enunciado 42:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito".

(TJMT,
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015
,
Disponibilizado
no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017
).

Portanto, existindo indícios suficientes de autoria delitiva, demonstrados pelas circunstâncias da prisão em flagrante (onde a paciente, em tese, utilizava o filho menor para a entrega de drogas em um bar), não há como acolher a tese de negativa de autoria nesta via estreita.

2. DA NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES

Quanto ao pleito de revogação da prisão domiciliar e do monitoramento eletrônico, melhor sorte não assiste à defesa.

A decisão proferida pelo juízo
a quo
encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos. A materialidade está comprovada e há indícios suficientes de autoria.

O
periculum
libertatis
restou evidenciado pelo
modus operandi
da agente, que, segundo os autos,
valia-se de seu próprio filho adolescente (15 anos) para operacionalizar a venda de entorpecentes (cocaína e maconha) em um estabelecimento comercial
, o que denota gravidade concreta superior à inerente ao tipo penal e justifica a intervenção estatal para a
garantia da ordem pública.

Some-se a isso o fato de que foram apreendidas
4 porções de pasta base de cocaína (1,77 g)
e
13 porções de maconha (50,2 g)
, todas fracionadas e acondicionadas em embalagens plásticas do tipo
zip-
lock
, o que, nesta quadra processual, traduz indicativos consistentes de mercancia. A expressiva fragmentação do material, aliada à diversidade de substâncias, robustece, em exame preliminar, a subsunção provisória da conduta ao
art. 33 da Lei n. 11.343/2006
.

Nessa linha, a jurisprudência pátria, bem como o
Enunciado n.o 25 deste Egrégio Tribunal de Justiça
, consolidou a compreensão de que:

"
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
".

Embora a defesa sustente a posse exclusiva do adolescente, a notícia inicial, oriunda do
COPOM
, aponta para uma dinâmica de tráfico desenvolvida em âmbito familiar, sob supervisão da paciente, circunstância que, ao menos neste momento processual, oferece lastro suficiente à conclusão acerca de seu domínio funcional do fato, sem prejuízo de ulterior apuração no curso da ação penal.

Ademais, a decisão impugnada ressaltou o
risco de reiteração delitiva
, consignando a existência de registros anteriores relacionados ao tráfico de drogas em nome da paciente. Conforme entendimento jurisprudencial assente, a concreta possibilidade de reiteração constitui fundamento idôneo à manutenção da cautela.

O
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a reiteração delitiva configura fundamentoidôneo para a custódia cautelar, visando interromper a atuação do agente e resguardar o meio social:

“(...)1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando há risco concreto de reiteração delitiva. 2. A existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva.(...)”.
(STJ - RHC: 192692 PI 2024/0015093-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 20/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025).

No mesmo sentido, decidiu recentemente esta E. Corte:

“(...)1. A reincidência específica e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública.(...)”
(TJMT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10421814520258110000, Rel.JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,j.27/01/2026, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2026).

Importa destacar, ainda, que
foi assegurada à paciente a substituição

da prisão preventiva pela prisão domiciliar
, em estrita observância aos ditames dos
arts
. 318, V, e 318-A do Código de Processo Penal, em razão da existência de filho menor de 12 anos.

Nesse cenário, o
monitoramento eletrônico
apresenta-se como medida cautelar
adequada, necessária e proporcional
, pois se presta a assegurar
a efetividade da prisão domiciliar e a obstar a retomada da atividade ilícita, sobretudo porque o tráfico de drogas, não raras vezes, é praticado no interior da própria residência.

Por conseguinte, a
pretensão de liberdade irrestrita ou de afastamento do monitoramento eletrônico mostra-se temerária
diante da
gravidade concreta da conduta
,
notadamente pelo
envolvimento de menor
na dinâmica delitiva
,
e dos elementos indicativos de
reiteração específica
.

Assim, a
medida aplicada revela-se adequada e necessária,
não se divisando qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

DISPOSITIVO

Ante
o exposto,

em
consonância
com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
em favor de
JULIANA ALONSO PEREIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026